Tribunal: CARF
Processo: 10480.722528/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722528/2011-01
RESOLUÇÃO
3402-004.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, José
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-86.275, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício,
conforme ementa abaixo:
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722528/2011-01
2
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INCOMPLETA. MULTA.
A prestação de forma incompleta de informação de natureza tributária acarreta a
aplicação de multa prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35, combinado com as
arts.69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência de multa no valor de R$ 2.895.774,48
(fl.03) em decorrência de MERCADORIA DESCRITA DE FORMA INCOMPLETA PARA
FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Fundamento Legal: fl.08.
Segundo a Fiscalização, o importador prestou informação de natureza
administrativa-tributária
e
comercial
de
forma
incompleta,
omitindo
características das mercadorias importadas necessárias à determinação da sua
classificação fiscal.
Assim, cabe ao sujeito passivo a imposição de multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro das mercadorias importadas, com observância aos limites
estabelecidos no art. 69, caput, da lei no 10.833/2003 e no § 1o do art. 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001, pela constatação de inobservância do
importador aos diplomas legais que determinam a necessidade de descrição
completa da mercadoria importada.
Intimada da exação em tela em 28/04/2011 (fl.340), a autuada apresentou
impugnação em 30/05/2011 (fls.348 e seguintes) alegando, em síntese, que a
multa não é exigível em razão de:

A capitulação do Auto de Infração é incorreta (art.636, I, RA 2202 e art.711, III,
RA/2002), pois não se trata de classificação incorreta e sim de classificação
incompleta, fato passível de anular o presente ato;

A autoridade fiscal deveria ter apresentado a classificação correta da mercadoria
em nome da verdade material;

O produto descrito como "trigo americano" ou simplesmente trigo("triticum
aestivum"), não sendo destinada à semeadura, é suficiente para identificar a
classificação na NCM 1001.90.90;

Em outra ocasião, a informação de que o produto importado era trigo americano
bastaria para que a Fiscalização classificasse-o no código 1001.90.90;

A multa é confiscatória.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722528/2011-01
3
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 02/04/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 768), apresentando o Recurso Voluntário em 02/05/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 771), e com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, pediu a reforma da decisão recorrida e o cancelamento da exigência fiscal.
Após, através do Despacho de fls. 809 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar por
suposta descrição incompleta das mercadorias, aplicada no valor de R$ 2.895.774,48 (dois
milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos).
A multa de um por cento sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas foi
imposta com fundamento no art. 69, caput, da lei no 10.833/2003 e no § 1o do art. 84 da Medida
Provisória (MP) no 2.158-35/2001.
Com isso, resta evidente que o presente litígio tem por objeto multa de natureza
aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722528/2011-01
4
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:

Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

No presente processo, o último ato realizado foi o encaminhamento dos autos
para inclusão em lote/sorteio para julgamento, ocorrido em 28/06/2019 através do Despacho
de fls. 809.
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa, e diante da paralisação do
processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.251 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722528/2011-01
5
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 821
DF CARF MF
Original